Tribunal: TJMT
Processo: 1002136-34.2018.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002136-34.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (AGRAVADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR QUITAÇÃO INTEGRAL. ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA RECURSAL.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso e manteve a extinção da execução fiscal, com base na quitação integral do débito executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve pagamento integral do débito objeto da execução fiscal, afastando a alegação de saldo remanescente e a possibilidade de prosseguimento da execução.

III. Razões de decidir
3. Comprovação de que o bloqueio judicial foi realizado com base nos valores atualizados informados pela parte exequente, incluindo juros e correção monetária.
4. Ausência de elementos novos capazes de modificar a decisão anterior. Alegações genéricas do agravante.
5. Inexistência de vínculo legal entre quitação do débito e expedição de alvará judicial.
6. Entendimento pacificado no TJMT e STJ sobre a quitação da dívida com base na certidão vigente à época da constrição e a inaplicabilidade do Tema 677/STJ ao caso concreto.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. É legítima a extinção da execução fiscal com base na quitação integral do débito nos termos da certidão vigente à época da constrição, ainda que haja posterior atualização.
2. A mora decorrente da demora judicial na conversão do bloqueio em depósito não pode ser imputada ao devedor."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 924, II; 1.021, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.763.569/RN, Rel. Min. Humberto Martins; AREsp 2.313.673/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves; TJMT, N.U. 1008171-63.2022.8.11.0037.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto pelo
MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS
, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 262067767),
que retratou da decisão anteriormente proferida e
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de interposto pela parte agravante
, nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 225920656), que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravada, nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli, que, nos autos da execução fiscal n.º 1002136-34.2018.8.11.0003, ajuizada pela parte apelante em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A, em trâmite na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, extinguiu o processo executivo pela satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID. 212928495):

“
Vistos etc.

Trata-se de
EXECUÇÃO FISCAL
movida pelo Município de Rondonópolis
,
devidamente qualificados nos autos.

Compulsando os autos, verifica-se que houve penhora do valor do débito exequendo (ID. 15932567).

Assim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Observe-se que o débito exequendo foi pago, razão pela qual o feito deve ser extinto, uma vez que dar prosseguimento feriria o princípio do
“non bis idem”,
incidindo duas vezes a mesma obrigação sobre a parte executada.

Ante o exposto,
JULGO

EXTINTA
a presente ação, ante o pagamento do débito, conforme o art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Sem custas.

EXPEÇA-SE
alvará judicial eletrônico em favor da parte exequente.

Após o trânsito em julgado automático,
ARQUIVEM-SE
com as cautelas de estilo e anotações de praxe.

Às providências.

Rondonópolis-MT,
data da assinatura eletrônica
.

Aroldo José Zonta Burgarelli

JUIZ DE DIREITO”

A parte apelante aduz, em síntese, que “(...)não ocorreu a quitação integral da dívida, mas sim quitação de apenas parte do débito , devendo a decisão a quo ser reformada, sendo a presente Apelação conhecida e provida por todos os fundamentos a seguir delineados”.

Ressalta que “(...)o depósito judicial não resulta efetivamente na imediata disponibilização do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, portanto, não se opera a cessação da mora do devedor. Sendo assim, contra a executada deve continuar a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação da verba em favor do exequente, portanto não há que se falar em satisfação da obrigação, uma vez que, estão em aberto não havendo o pagamento da diferença dos encargos calculados de acordo com a CDA”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)Diante do exposto, requerer-se que o presente recurso SEJA CONHECIDO E PROVIDO, e que, consequentemente, seja INTEGRALMENTE REFORMADA A SENTENÇA ATACADA” (ID. 212928497).

Contrarrazões (ID. 212925350).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o artigo 932, incisos III, IV e V, do Código de Processo Civil, o relator poderá julgar monocraticamente na hipótese de não conhecimento de recurso inadmissível, bem como provê-lo, ou não, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que extinguiu o feito executivo pela satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II do CPC.

Da análise do processo, verifica-se que o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS ajuizou, em 27.03.2018, a presente ação de execução fiscal em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.º 61/2018, cujo valor alcançava a importância de
R$ 66.922,42 (sessenta e seis mil e novecentos e vinte e dois reais e quarenta e dois centavos).

Após regular tramitação do feito, constata-se do ID. 212928473 que foi realizado bloqueio judicial na conta do recorrido no valor de R$ 78.237,71 (setenta e oito mil e duzentos e trinta e sete reais e setenta e um centavos).

A fazenda pública compareceu aos autos e requereu: “(...)a) o levantamento do valor constante em id. 16181334 no valor de R$ 78.237,71 (setenta e oito mil, duzentos e trinta e sete centavos e setenta e um centavos); b) Após a apuração do valor depositado, que intime a parte executada para que complemente o valor atualizado do débito, que atualmente representa o valor
R$ 162.510,65 (cento e sessenta e dois mil, quinhentos e dez reais e sessenta e cinco centavos)
no que deve responder pelos encargos moratórios do período, enquanto não satisfeita a dívida exequenda conforme supracitado” ID. 212928490.

Sobreveio sentença, onde foi reconhecida a satisfação da obrigação e julgado extinto o processo, nos termos do art. 924, inciso II do CPC (ID. 212928495).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Das razões recursais extrai-se que a parte apelante se insurge quanto à extinção do feito executivo, sob a alegação de que o pagamento realizado foi apenas parcial, não abarcando a totalidade dos créditos. Assiste razão à parte recorrente.

Sobre o tema, o art. 924, II, do CPC, dispõe que:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando: [...]

II - a obrigação for satisfeita;”

De simples leitura do caderno processual pode se constatar que o bloqueio judicial foi realizado em valor inferior ao atualizado da CDA (ID. 212928491).

Dessa forma, satisfaz-se o débito, seja de modo voluntário ou forçado, quando ocorrer o pagamento total, compreendendo o principal, correção monetária, jurus, custas e honorários advocatícios.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO – AUSÊNCIA DESTA INFORMAÇÃO NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO PELA QUITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A Fazenda Pública tem o direito de prosseguir com a execução fiscal até a liquidação total da dívida exequenda.

Apelo provido.(N.U 0000410-41.1997.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 30/04/2022)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA EXTINTIVA – ART. 924, II, DO CPC – PAGAMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO – REFORMA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO. 1 - O simples fato de haver a expedição de alvará judicial não implica a extinção da execução fiscal, que só se perfaz com o pagamento integral da obrigação ao ente público. 2 - Satisfaz-se o débito, seja de modo voluntário ou forçado, quando ocorrer o pagamento total, compreendendo o principal, correção monetária, juros, custas e honorários advocatícios. 3 - Diante do pagamento parcial da obrigação, impõe-se a reforma da sentença.(TJ-MT - AC: 10144512620208110003, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/06/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/06/2023)”

Sendo assim, diante do pagamento parcial da obrigação, impõe-se a reforma da sentença, com o retorno do feito executivo à primeira instância a fim de que seja dado normal prosseguimento para a satisfação total/integral da obrigação.

Pelo o exposto, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a sentença recorrida e, em consequência, determinar o regular processamento do executivo fiscal.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Em suas razões, o agravante sustenta que “(...) O Tema Repetitivo nº 677 STJ em sua nova redação se abordou somente dos arts. 401, I, do Código Civil e art. 904, I, do CPC, cuja aplicabilidade é ordinária a relações jurídicas comuns, especialmente entre particulares. Em nenhum momento fez alusão à Lei 6.830/80”.

Depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer: “(...)a) O provimento do presente recurso para, em sede de juízo de retratação negar provimento ao recurso de apelação aviado pelo agravado; b) Sucessivamente, seja o presente recurso levado a julgamento para a egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo desse E. Tribunal de Justiça, à qual, desde logo requer seja acolhido para negar provimento ao recurso de apelação do agravado com a manutenção da r. sentença de primeiro grau”.

Sem contrarrazões (ID. 244741161).

É o relatório.

DECIDO.

Como relatado, trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 225920656), que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravada.

Sobre o tema, sabe-se que o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio
, argui a parte agravante a necessidade de reforma da decisão monocrática, por entender que “(...) há expressa disposição legal, na legislação específica, afastando a responsabilidade do Apelado pela atualização monetária e juros de mora após a realização do depósito judicial”.

Depreende-se da análise dos autos que o bloqueio judicial foi realizado de acordo com os valores informados ao juízo, incluindo juros de mora e atualizações, nos exatos termos informados em
momento

processual imediatamente anterior à constrição
(ID’s 212928470 e 212928473), motivo pelo qual houve a quitação total do débito.

Entendimento diverso ensejaria a prorrogação
ad

eternum
do feito executivo, violando diretamente a segurança jurídica. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em
distinguishing
ao estabelecido no Tema n.º 677, do STJ, decidiu que a demora na conversão da penhora não pode ser imputada ao executado, veja-se:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATRASO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO NA TRANSFERÊNCIA PARA CONTA VINCULADA DO JUÍZO DE VALORES BLOQUEADOS PELO SISTEMA BACENJUD. RESPONSABILIDADE POR ENCARGOS FINANCEIROS NO PERÍODO ENTRE A PENHORA ON-LINE E A EFETIVA COLOCAÇÃO DOS VALORES À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. MORA NÃO IMPUTÁVEL AO DEVEDOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 677/STJ.

1. Discute-se nos autos se há responsabilidade do devedor-executado em arcar com juros de mora e correção monetária nos casos em que há demora, por culpa do Poder Judiciário, na transferência do valor bloqueado via sistema Bacenjud para a conta do juízo vinculada, pelo período em que o valor permaneceu bloqueado na conta do devedor sem nenhuma atualização.

2. A demora de conversão, em depósito judicial vinculado, dos valores constritos pelo sistema de penhora on-line (Bacenjud/Sisbajud)) não pode ser imputada ao devedor-executado (art. 396 do CC/2022), pois, nesse cenário de retardo ao cumprimento da ordem judicial, incumbe à parte exequente apresentar requerimento - ou ao juízo promover diligências, de ofício - no afã de que se transfira o importe para conta bancária à disposição do processo.(AREsp n. 2.313.673/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023.) 3. Inaplicabilidade do Tema 677 do STJ por ausência de similitude fática e jurídica, configurando-se distinção (distinguish) entre os casos.

4. Delimitação do Tema 677/STJ: se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada. Situação distinta do caso dos autos.Agravo interno improvido.(AgInt no REsp n. 1.763.569/RN, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)”

Acerca do tema, portanto, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por
unanimidade
, tem decidido pela impossibilidade de prosseguimento da execução fiscal, em relação a curtos períodos, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL –– EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO DEVIDO À QUITAÇÃO DO DÉBITO - ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - ALEGAÇÃO DA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA– INEXISTÊNCIA – VALOR BLOQUEADO CONFORME CDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Correta a declaração de extinção do executivo fiscal, com fundamento no artigo 924, II c/c 925 do CPC, quando o executado paga o valor cobrado pela Fazenda Pública. 2- Descabida a pretensão de prosseguimento da execução fiscal em razão de atualizações da certidão de dívida ativa, relativamente a curtos períodos, sob pena de se eternizar o processo executivo.

3- Recurso de Apelação conhecido e provido.(N.U 1008171-63.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024)”

“DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SALDO REMANESCENTE – NÃO CONSTATAÇÃO – PAGAMENTO DA DÍVIDA – TRANSFERÊNCIA REALIZADA COM BASE NO VALOR DA CAUSA À ÉPOCA – DECISÃO SUPRESA – INOCORRÊNCIA – RESPEITO AO ARTIGO 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não há como se falar em saldo remanescente, na hipótese de o devedor efetuar o pagamento da dívida, com base na última Certidão de Dívida Ativa juntada, no momento da transferência.

2 – Não há que se falar em decisão surpresa, na hipótese de as partes terem ciência acerca da decisão a ser proferida pelo Julgador, além de ter ocorrido o respeito à previsão contida no artigo 10 do Código de Processo Civil.(N.U 1012796-82.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)”

“DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SALDO REMANESCENTE – NÃO CONSTATAÇÃO – PAGAMENTO DA DÍVIDA – TRANSFERÊNCIA REALIZADA COM BASE NO VALOR DA CAUSA À ÉPOCA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como se falar em saldo remanescente, na hipótese de o devedor efetuar o pagamento da dívida, com base na última Certidão de Dívida Ativa juntada, no momento da transferência.(N.U 0001088-14.2006.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)”

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD – PRÉVIA OITIVA DO CREDOR – CONCORDÂNCIA QUANTO AOS VALORES COM PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA – CONSTATAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO – EVENTUAL SALDO REMANESCENTE – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA À ÉPOCA – ALEGAÇÃO EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Nos termos do entendimento do STJ, presume-se satisfeito o exequente que, intimado por seu patrono sobre o depósito do crédito em conta corrente à disposição do juízo, se restringe a requerer a expedição do alvará, nada manifestando sobre qual valor seria necessário para a quitação integral do débito, fato que autoriza a extinção do processo, diante do pagamento. 2 – Não há como o exequente, após e requerer a transferência do valor bloqueado, alegar existência de saldo remanescente, sob pena de se instaurar verdadeira insegurança jurídica e fática ao contribuinte. 3- Correta a extinção do processo quando evidenciada a quitação do débito, em observância ao artigo 924, II do Código de Processo Civil.

Recurso não provido(N.U 0000761-83.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 09/08/2023)”

Feitas essas considerações, certo é que a apelação não deve prosperar, sob pena de se eternizar o prosseguimento da execução, na busca de saldo remanescente e atualizações.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que dos autos consta, RECEBO o vertente AGRAVO INTERNO, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
retrato a decisão
de ID. 225920656, e, em consequência,
NEGO PROVIMENTO,
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante insiste que a execução fiscal somente pode ser extinta se o valor bloqueado fosse equivalente ao valor
atualizado da dívida, com a incidência dos encargos legais
.

Aduz que
“
enquanto os valores permanecerem indisponíveis ao credor, não há que se falar em pagamento, tampouco em extinção parcial ou total da obrigação. A simples existência de quantia bloqueada ou depositada em conta judicial não altera a condição de inadimplemento, nem suspende a incidência dos encargos legais da dívida, que continuam a ser computados até o levantamento definitivo
”.

Com base no exposto, requer
“
diante da ausência de quitação da obrigação, da continuidade da mora e da impossibilidade de levantamento dos valores pelo credor, conforme expressamente reconhecido nos autos, a Decisão Monocrática merece ser reformada, a fim de assegurar o regular prosseguimento do feito executivo, com a devida atualização do débito até o efetivo pagamento
”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 285585874).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures, t
rata-se de recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto pelo
MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS
, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 262067767),
que retratou da decisão anteriormente proferida e
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de interposto pela parte agravante (ID. 262067767)
.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Isso porque
, o MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS se insurge contra a sentença que julgou extinto o feito, com base no pagamento do débito executado, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC.

Como dantes mencionado, apesar das alegações do ente público, observa-se que o bloqueio judicial foi realizado de acordo com os valores informados ao juízo, incluindo juros de mora e atualizações, nos exatos termos informados em
momento processual imediatamente anterior à constrição
, conforme documentos de ID’s. 212928470 e 212928473, motivo pelo qual conclui-se pela quitação total do débito.

Entendimento diverso ensejaria a prorrogação
ad

eternum
do feito executivo,
violando diretamente a segurança jurídica
. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em
distinguishing
ao estabelecido no Tema n.º 677, do STJ, decidiu que a demora na conversão da penhora não pode ser imputada ao executado, veja-se:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATRASO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO NA TRANSFERÊNCIA PARA CONTA VINCULADA DO JUÍZO DE VALORES BLOQUEADOS PELO SISTEMA BACENJUD. RESPONSABILIDADE POR ENCARGOS FINANCEIROS NO PERÍODO ENTRE A PENHORA ON-LINE E A EFETIVA COLOCAÇÃO DOS VALORES À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. MORA NÃO IMPUTÁVEL AO DEVEDOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 677/STJ.

1. Discute-se nos autos se há responsabilidade do devedor-executado em arcar com juros de mora e correção monetária nos casos em que há demora, por culpa do Poder Judiciário, na transferência do valor bloqueado via sistema Bacenjud para a conta do juízo vinculada, pelo período em que o valor permaneceu bloqueado na conta do devedor sem nenhuma atualização.

2. A demora de conversão, em depósito judicial vinculado, dos valores constritos pelo sistema de penhora on-line (Bacenjud/Sisbajud)) não pode ser imputada ao devedor-executado (art. 396 do CC/2022), pois, nesse cenário de retardo ao cumprimento da ordem judicial, incumbe à parte exequente apresentar requerimento - ou ao juízo promover diligências, de ofício - no afã de que se transfira o importe para conta bancária à disposição do processo.(AREsp n. 2.313.673/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023.) 3. Inaplicabilidade do Tema 677 do STJ por ausência de similitude fática e jurídica, configurando-se distinção (distinguish) entre os casos.

4. Delimitação do Tema 677/STJ: se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada. Situação distinta do caso dos autos.

Agravo interno improvido.(AgInt no REsp n. 1.763.569/RN, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)”

Acerca do tema, portanto, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por
unanimidade
, tem decidido pela impossibilidade de prosseguimento da execução fiscal, em relação a curtos períodos, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL –– EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO DEVIDO À QUITAÇÃO DO DÉBITO - ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - ALEGAÇÃO DA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA– INEXISTÊNCIA – VALOR BLOQUEADO CONFORME CDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Correta a declaração de extinção do executivo fiscal, com fundamento no artigo 924, II c/c 925 do CPC, quando o executado paga o valor cobrado pela Fazenda Pública. 2- Descabida a pretensão de prosseguimento da execução fiscal em razão de atualizações da certidão de dívida ativa, relativamente a curtos períodos, sob pena de se eternizar o processo executivo.

3- Recurso de Apelação conhecido e provido.(N.U 1008171-63.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024)”.

“DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SALDO REMANESCENTE – NÃO CONSTATAÇÃO – PAGAMENTO DA DÍVIDA – TRANSFERÊNCIA REALIZADA COM BASE NO VALOR DA CAUSA À ÉPOCA – DECISÃO SUPRESA – INOCORRÊNCIA – RESPEITO AO ARTIGO 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não há como se falar em saldo remanescente, na hipótese de o devedor efetuar o pagamento da dívida, com base na última Certidão de Dívida Ativa juntada, no momento da transferência.

2 – Não há que se falar em decisão surpresa, na hipótese de as partes terem ciência acerca da decisão a ser proferida pelo Julgador, além de ter ocorrido o respeito à previsão contida no artigo 10 do Código de Processo Civil.(N.U 1012796-82.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)”.

“DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SALDO REMANESCENTE – NÃO CONSTATAÇÃO – PAGAMENTO DA DÍVIDA – TRANSFERÊNCIA REALIZADA COM BASE NO VALOR DA CAUSA À ÉPOCA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como se falar em saldo remanescente, na hipótese de o devedor efetuar o pagamento da dívida, com base na última Certidão de Dívida Ativa juntada, no momento da transferência.
(N.U 0001088-14.2006.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)”.

Ademais, ao contrário do argumento exposto pelo agravante, não há previsão legal que vincule a quitação do débito à efetiva expedição de alvará judicial. Logo, incabível imputar ao executado o ônus decorrente do trâmite processual regular.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,

CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025